Tribunal: TJDFT
Processo: 0726805-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO. CABÍVEL. MEDIDA CONSTRITIVA DESPROVIDA DE EFETIVIDADE.
1. A constrição judicial, uma vez formalizada, não está sujeita a imutabilidade absoluta e pode ser desconstituída se observada a sua inutilidade à satisfação do crédito executado ou a sua desproporcionalidade. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 139, II do CPC, incumbe ao magistrado dirigir o processo, velando pela sua duração razoável. De acordo com os artigos 4o, 5o, 6o e 8o do referido Diploma Processual, a efetividade da execução deve ser perseguida por meio de medidas que se mostrem úteis e viáveis, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, razoável duração do processo, boa-fé, cooperação e dignidade da pessoa humana.
3. Nos casos em que a medida constritiva se configura como inócua e desprovida de efetividade, pois evidenciada a perpetuação ilimitada do débito, mostra-se cabível o cancelamento dos descontos.
4. Agravo de instrumento não provido.